Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717915-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TOTAL QP ENGENHARIA LTDA contra a decisão que homologou os honorários periciais em R$40.000,00, a serem pagos em 6 parcelas. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 150093809, dos autos de referência: Trata-se de Ação Indenização proposta por SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A em desfavor de TOTAL QP ENGENHARIA LTDA, ambos qualificados nos autos. A decisão de ID 123850574 deferiu a prova pericial pleiteada pelo Réu. Na petição de ID 142493004 o perito apresentou proposta final de honorários periciais no valor de R$ 40.000,00. Intimados, o autor não se manifestou. O réu, por sua vez, concordou com o valor dos honorários. Contudo, requereu o parcelamento em 6 vezes. Intimado, o perito solicita a este Juízo a definição da quantidade das parcelas, entre 4 a 6, visto que isso não alterará o seu trabalho (ID 145428212). Por meio da petição de ID 142089989, o autor junta aos autos documentos relativos à assistência técnica pós-obra posteriores ao ajuizamento da ação para fins de análise pelo Perito Judicial. Devidamente intimado, na petição de ID 144891501, o requerido alega que os foram trazidos novos itens, além daqueles informados no e-mail associado à petição inicial. Diz que se trata de uma modificação do pedido, um aditamento à inicial que não pode ocorrer tendo em vista que já foi proferida a decisão saneadora no feito. Ato contínuo, o autor se manifestou justificando que não se trata de alteração de seu pedido e nem da causa de pedir. Relata que em sua exordial realizou um pedido genérico já que não poderia determinar as consequências do inadimplemento das condições do contrato firmado entre as partes. Defende que a documentação apresentada é apenas uma demonstração dos vícios que se pretender ver indenizados. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, se verifica que o autor, em sua peça inicial requer a indenização em virtude de um contrato de prestação de serviços de reparos pós obra, anexando e-mail demonstrando quais vícios não foram sanados até o momento do ajuizamento da presente ação. Narra o autor que a ré não vem mais prestando assistência técnica a diversos vícios. Observa-se que pleiteia a conversão da obrigação de fazer do contrato em perdas e danos, que se refere a todos os reparos necessários decorrentes da obrigação contratual do réu que possam ser apurados na perícia. Portanto, nota-se que na presente demanda o autor busca a apreciação do contrato entabulado entre as partes de forma geral, sendo o referido contrato o principal meio de prova. Diante disso, a extensão dos danos sofridos só será possível com a realização da perícia e de eventual liquidação de sentença. Assim, o pedido do autor deve ser interpretado em conjunto com a postulação, nos termos do artigo 322, § 2o do CPC. Como consequência o perito deve analisar toda a documentação acostada aos autos. Pois bem. Considerando que as partes não impugnaram os valores oferecidos pelo perito, homologo os honorários periciais em R$ 40.000,00, a serem pagos em seis parcelas de R$ 6.666,67. Concedo o prazo de 10 dias para que a Requerida apresente o comprovante de depósito da primeira parcela dos honorários, sob pena de preclusão da prova. Os trabalhos serão iniciados somente após a integralidade dos depósitos. Findo os depósitos, intime-se o perito para início dos trabalhos. Ficam as partes intimadas. Em síntese, a agravante discorda da decisão que determinou que o perito deve analisar toda a documentação acostada aos autos, inclusive a juntada após a inicial. Aduz que a agravada anexou documentação nova em novembro de 2022, referente à assistência técnica pós-obra, que não tem relação com os quesitos especificados pelas partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão para limitar a perícia aos documentos juntados até novembro de 2002, após a elaboração dos quesitos pelas partes. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC para o cabimento de agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, é importante ressaltar que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo ao recorrente, uma vez que, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto. 4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1353476, 07053770720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator